Tribunal: TJSP
Processo: 2320903-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Piracicaba – IPTU e Taxa de Limpeza Pública – Exercícios de 1994 a 1996 e 2004 – Decisão agravada que deferiu pedido de bloqueio de bens da executada – Insurgência da contribuinte – Acolhimento – Prescrição quinquenal que atingiu os créditos, na medida em que a execução apenas foi ajuizada em 29.12.2009, tendo os créditos sido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Piracicaba – IPTU e Taxa de Limpeza Pública – Exercícios de 1994 a 1996 e 2004 – Decisão agravada que deferiu pedido de bloqueio de bens da executada – Insurgência da contribuinte – Acolhimento – Prescrição quinquenal que atingiu os créditos, na medida em que a execução apenas foi ajuizada em 29.12.2009, tendo os créditos sido definitivamente constituídos entre 01.01.1994 e 01.01.2004 – Determinação de desbloqueio de valores constritos em primeiro grau, e de extinção da execução em razão da prescrição originária dos créditos – RECURSO PROVIDO.